Tribunal: TJDFT
Processo: 0739601-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739601-65.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROMERO TEIXEIRA DA CUNHA APELADO: DANIEL LOPES PEREIRA, DANIELLA DE QUEIROZ E SILVA LOPES Despacho 1. Apelação cível interposta por Romero Teixeira da Cunha contra a sentença da 11a Vara Cível de Brasília que, em ação de obrigação de fazer c/c pedido de condenação por danos morais, proposta em desfavor de Daniel Lopes Pereira e Daniella de Queiroz e Silva Lopes, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no art. 330, § 1o c/c; art. 485 IV e art. 484, VI, todos do CPC (ID no 37731846). 2. Por ausência de dados, não é possível correlacionar o comprovante de pagamento de ID no 38689133 à guia do preparo da apelação (ID no 38689131). 3. Diante disso, intime-se o apelante, Romero Teixeira da Cunha para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte o comprovante correto e tempestivo ou recolha em dobro o preparo recursal, sob pena de deserção (CPC, art. 1.007, § 4o). 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 19 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO